Tribunal: TJDFT
Processo: 0721781-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721781-70.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: BERNADETE MARIA MAYER DE ARAUJO, AMADEU GOMES RABELO, JERONIMA REIS GOMES RABELO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0704026-49.2019.8.07.0006, julgou extinto o pedido reconvencional, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC (Id. 61235052 dos autos de origem), nos seguintes termos: “(...) II – Inicialmente, quanto à incompetência absoluta alegada pelos réus AMADEU e JERONIMA, não prospera. Conforme aferido pela documentação acostada aos autos, o imóvel objeto da lide faz divisa com o imóvel de propriedade da TERRACAP, arrendado pela parte autora. Em vista disso, deve a empresa pública compor o polo passivo da demanda, o que necessariamente afasta a competência do Juízo comum, inserindo-se na competência do Juízo Fazendário, nos termos do art. 26 da Lei 11697/2008, com a alteração introduzida pela Lei 13850/2019. Assim, fica REJEITADA a preliminar de incompetência absoluta. III - A TERRACAP alegou que a competência para julgamento do processo recai sobre a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, porque envolve parcelamento do solo para fins urbanos. A competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário é definida no art. 34 da Lei 11697/2008, nos seguintes termos: “Art. 34. Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal. Parágrafo único. Passarão à competência do Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário os feitos em curso nas Varas Cível e de Fazenda Pública do Distrito Federal, relacionados com as matérias indicadas no caput deste artigo.” O Pleno Administrativo do TJDFT, ao regulamentar a matéria, assim dispôs sobre a competência da referida Vara na Resolução n. 3/2009: “Art. 2o. Incluem-se na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ressalvada a competência da Justiça Federal: I - As causas relativas ao “meio ambiente natural”, compreendendo a flora, a fauna, os recursos hídricos, o solo, o subsolo, os recursos minerais e a atmosfera; II - As causas relativas ao “meio ambiente urbano”, compreendendo os espaços urbanos, edificados ou não, destinados ao uso público, tais como ruas, praças, áreas verdes, áreas de lazer, etc.; III - As causas relativas ao “meio ambiente cultural”, compreendendo obras do engenho humanas ou resultantes da força da natureza, envolvendo o patrimônio arqueológico, paisagístico, turístico, histórico, artístico, urbanístico e ecológico; IV - As causas relativas à “ocupação do solo urbano ou rural”, assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva; V - As causas relativas ao parcelamento do solo para fins urbanos. Art. 3o. Permanecem sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública: I - As causas em que o “meio ambiente” não integrar o próprio objeto da ação; II - As causas em que questões relativas ao “meio ambiente” sejam de caráter meramente incidental; III - As ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto.” Com a devida vênia, não se vislumbra como esta ação possa ser enquadrada nas regras acima transcritas como sendo de competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário. Trata-se de ação de usucapião que tem por objeto área de terra situada em zona rural. Nada a ver, portanto, com parcelamento de solo urbano. Também não se pode reconhecer que a demanda envolve tema sobre ocupação de solo urbano ou rural que determine a análise pelo Juízo especializado, pois não o objeto não diz respeito a questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva. Como já referido, esta ação de usucapião tem por objeto pequena faixa de terra, sendo o domínio disputado por particulares e a TERRACAP, sem impacto coletivo relevante. Em vista disso, AFASTA-SE também essa alegação de incompetência. IV - Com relação à ilegitimidade ativa e falta de correspondência entre os fatos alegados e o objeto do pedido, alegadas pelos réus AMADEU e JERONIMA, também não deve ser acolhida. A ilegitimidade ativa é fundada no argumento de que a autora alega ser arrendatária do imóvel objeto da matrícula n. 1549, o qual é distinto do imóvel de propriedade dos réus. Afirmam que não há relação entre o imóvel de matrícula 1549 com os de matrícula 16614 e 39016. Na verdade, o fundamento da preliminar não diz respeito à ilegitimidade ativa, mas sim à definição do objeto da ação. A autora tem plena legitimidade para postular a aquisição do imóvel por usucapião, visto que, consideradas em tese as razões apresentadas, exerce posse sobre uma área de terra de 9,8317 ha por tempo suficiente para o reconhecimento da aquisição do bem. Nesse quadro, tem vínculo direto com o direito material em que se funda seu pedido. A questão relativa à definição da área usucapienda e se ela integra o imóvel arrendado, constitui tema a ser decidido quando da análise do mérito. Também não cabe o reconhecimento de inépcia da petição inicial por disparidade entre os fatos e fundamentos expostos e o pedido formulado. O teor da peça se apresenta harmônico, consideradas em tese as alegações expostas. A autora busca a aquisição por usucapião do domínio sobre uma faixa de terras de 9,8317 ha, a qual, segundo afirma, não integra o patrimônio da TERRACAP. Também nesse tópico, os réus adiantam a discussão sobre a definição da área usucapienda e a de sua propriedade, matéria que diz respeito ao mérito. V - Quanto à impossibilidade jurídica do pedido alegada pela TERRACAP, tal questão sequer integra o rol de condições da ação do CPC/2015. Por isso, eventual reconhecimento de que a área usucapienda é de domínio público acarretará a improcedência do pedido, não sendo cabível a extinção prematura do processo pelo fundamento indicado. Em vista disso, REJEITA-SE também essa questão. VI – No tocante ao pedido reconvencional da TERRACAP, não deve ser admitido. Sem embargo do debate doutrinário sobre o cabimento da reconvenção em ação de usucapião, discussão essa que, aparentemente, restou superada com o advento do CPC/2015, considerando-se que a ação de usucapião não mais segue rito especial, mas ordinário, além do que o art. 343 permite o alargamento subjetivo da relação processual na reconvenção, o pedido reconvencional formulado pela TERRACAP esbarra em vícios insanáveis. Com efeito, a TERRACAP alega que a área usucapienda fora, na verdade, objeto do arrendamento em favor de Rubens Araújo em 1981, sendo posteriormente partilhados os direitos do arrendamento entre as filhas dele após seu óbito em 2005. Afirma que a área em questão foi objeto de apossamento administrativo quando da implementação do Núcleo Rural Sobradinho II pela NOVACAP. Argumenta que o imóvel público não pode ser objeto de usucapião, mas a recíproca não é verdadeira, admitindo-se que o Estado possa adquirir bens por usucapião. Para formular postulação por meio de reconvenção, cabe ao reconvinte atender aos mesmos requisitos da ação. Nesse sentido, se a TERRACAP pretende o reconhecimento de sua aquisição do imóvel por usucapião, a reconvenção deveria ser formulada não em face da autora BERNARDETE e suas filhas, mas sim em face dos proprietários registrais do imóvel usucapiendo, que são os réus AMADEU e JERONIMA. A reconvenção, assim, teria a autora BERNARDETE e suas filhas como litisconsortes ou terceiras interessadas, porque possuidoras do bem. Não obstante, a reconvenção foi formulada apenas em face da autora BERNARDETE, com pedido para inclusão de suas filhas como correconvindas. Ademais, intimada para juntar o documento que comprovasse a alegada partilha dos direitos do contrato de arrendamento no 72/81, a TERRACAP quedou-se inerte (ID 59311402). Além disso, caberia à TERRACAP demonstrar o exercício da posse sobre o imóvel usucapiendo, o que não foi atendido satisfatoriamente. Segundo o relato da própria TERRACAP, a área foi arrendada pela Fundação Zoobotânica em favor de Rubens Araújo em 1981. Consta que os decretos em que o arrendamento foi amparado restaram declarados inconstitucionais pelo TJDFT no processo 2006.00.2.004311-4. A TERRACAP não esclareceu de que modo sucedeu a Fundação Zoobotânica no exercício da posse indireta sobre o bem em questão. A TERRACAP é empresa pública dotada de personalidade jurídica própria e autonomia; não se confunde com os demais entes integrantes da Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal. Assim, não lhe cabe invocar a aquisição por usucapião de um bem sem demonstrar o exercício da posse pela própria empresa, restando vedado o acolhimento do pleito com base em posse exercida por outros entes públicos distintos. Sendo assim, mostra-se inviável de plano o pedido reconvencional formulado pela TERRACAP, seja porque não demonstrou minimamente o exercício da posse sobre o bem pelo período alegado, seja porque direcionou o pedido equivocadamente contra terceiros distintos do proprietário do imóvel usucapiendo. Em vista disso, JULGA-SE EXTINTO, sem julgamento de mérito, o pedido reconvencional, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Condeno a TERRACAP a arcar com as custas processuais relativas à reconvenção e também aos honorários advocatícios de sucumbência em favor da parte reconvinda (art. 85, § 1o, do CPC), os quais são fixados em R$ 2.000,00, com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC. (...)” Os Embargos de Declaração opostos em face da r. decisão foram rejeitados (Id. 62973900 dos autos de origem). Pretende a Agravante que seja suspenda a execução até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a modificação dos honorários advocatícios arbitrados, pois se mostram excessivos. Intimada a Agravante para se manifestar sobre a tempestividade do recurso, deixou transcorrer in albis o prazo para resposta. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 17543576). É o relatório. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, verifico que o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido. Como se sabe, o prazo para interposição do agravo por instrumento é determinado pelo art. 1.003, § 5°, do CPC, que assim dispõe: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Estabelece o artigo 219 do CPC, ainda, que os prazos estabelecidos em lei ou pelo juiz são contados em dias úteis. Na espécie, verifica-se que a r. decisão que negou provimento aos Embargos de Declaração foi proferida em 13.5.2020 e publicada na data 18 de maio de 2020. Cabe relembrar que que a TERRACAP, por se tratar de empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, não dispõe do benefício do prazo em dobro, pois não integra no conceito de fazenda pública, entendimento este que foi diversas vezes reiterado pelo egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: “DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TERRACAP. EMPRESA PÚBLICA. INAPLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PRAZO EM DOBRO. PRAZO DE 15 DIAS PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. ARTIGO 1.003, §5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO APRESENTADA INTEMPESTIVAMENTE. NÃO CONHECIMENTO. 1. O novo Código de Processo Civil entrou em vigor no dia 18/03/2016. O novo regramento processual veio para simplificar o sistema recursal, tornando-o mais célere e eficaz. Como exemplo, pode-se citar a unificação dos prazos para recursos em 15 (quinze) dias úteis, sendo os embargos de declaração exceção à regra, uma vez que permaneceram com prazo de oposição de 05 (cinco) dias. 2. A TERRACAP, por se tratar de empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, não dispõe do benefício do prazo em dobro, uma vez que não integra no conceito de Fazenda Pública. 3. O recurso protocolizado após o transcurso do prazo definido no art. 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, não atende ao requisito extrínseco da tempestividade, impossibilitando o seu conhecimento. 4. Recurso não conhecido.” (Acórdão 992735, 20160110002560APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 9/3/2017. Pág.: 177/180) No caso, o prazo recursal teve início no primeiro dia útil seguinte à publicação (19.5.2020), terça-feira, e findou em 8.6.2020 (segunda-feira). Assim, considerando que o presente Agravo somente foi interposto no dia 7.7.2020, é manifesta a intempestividade. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora